Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. HABEAS CORPUS ANTERIORES IMPETRADOS EM FAVOR DO PACIENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE NÃO TER SIDO REVISADA A PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. PACIENTE PRONUNCIADO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus em favor do paciente, cujas ordens foram denegadas.
2. O disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, indica apenas a possibilidade de se tornar a prisão ilegal, não determinando sua imediata revogação em razão da não avaliação no prazo acima determinado, sendo este também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e, no caso, o paciente foi pronunciado, sendo que a autoridade coatora, nas informações, registrou que não há motivos para a revogação da prisão do paciente, a qual também está sendo revisada por meio desta ação.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.